Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700467-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ANDRADE LIMA AGRAVADO: LINDOMI ALVES DA COSTA, LINDOMI ALVES DA COSTA PRODUCOES E EVENTOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora do exequente, sob o fundamento de que não é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre o bem imóvel pois na alienação fiduciária, o fiduciante não detém a propriedade do bem, mas tão somente a expectativa de se tornar proprietário. A questão trazida neste agravo não é nova. Há muito tempo a jurisprudência assentou o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem dados em alienação fiduciária. O Art. 835 do CPC diz que, verbis: A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Afirma o agravante a utilidade da medida: “(...)A penhora requerida se mostra a única via adequada à execução do título executivo judicial, pois os direitos aquisitivos sobre o veículo superam o valor de seus débitos informados no ID 59465898 que somam cerca de R$ 10.500,00, enquanto o valor do bem supera os R$ 49.000,00” Cito Jurisprudência sobre a matéria: “Guilherme Sampaio Tibery versus Academia Esportiva Status Eireli – Me AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o devedor responderá com seu patrimônio presente e futuro para o pagamento da dívida junto ao credor (art. 789), como também elenca os direitos como patrimônio passível de sofrer a constrição judicial, estando entre eles os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII). 2. Embora, em regra, não se admita a penhora sobre o veículo gravado com alienação fiduciária, por ele não integrar o patrimônio do devedor, é possível a sua constrição para a utilização do crédito decorrente dos pagamentos feitos pelo devedor fiduciário em favor do credor. 3. Penhora que se justifica depois de esgotadas as pesquisas para localização de ativos do devedor sem êxito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1191392, 07007595320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Leonard de Assis Almeida Severo versus Alisson Rodrigues Da Silva Bezerra JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c artigo 52 da Lei no. 9.099/95), e a fim de garantir o duplo grau de jurisdição em relação às decisões proferidas em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, admite-se o processamento do Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. 4 No caso de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. 5.No entanto, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02.062016, DJe 10.06.2016). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, até o limite do débito em execução. 7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1136562, 07011634120188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO A LIMINAR deferir a penhora de direitos aquisitivos do veículo MIT/JID 0002 L200 Triton 2009, nos termos do pedido. Oficie-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito